Tribunal: STF
Processo: Rcl 60939
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. REAJUSTE DE SUBSÍDIO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 4.013/TO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS DECORRENTE DA LEI 2.670/2012. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Erimar Santos Silva contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, nos autos do Processo nº 0003312-49.2022.8.27.2729, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.013. 



    Em síntese, relata o reclamante tratar-se na origem de cumprimento de sentença decorrente do reconhecimento da defasagem dos vencimentos dos servidores que ingressaram na carreira no concurso de 2009. Narra que o Estado do Tocantins foi “condenado ao pagamento da diferença apurada dos subsídios legais desde a posse dos novos servidores, por força da Lei Estadual 1.861/2007” (doc. 1, p. 2). Aduz, no entanto, que em cumprimento de sentença, o acórdão reclamado entendeu que o direito estava restrito até a entrada em vigor da Lei 2.760/2012, afastando a implementação do reajuste de 25% reafirmado no julgamento da ADI 4.013. Argumenta, nesse sentido, que o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias é fato incontroverso nos autos, tendo em vista o trânsito em julgado da referida ADI, razão pela qual o acórdão reclamado teria afrontado precedente vinculante da Suprema Corte. 



    Requer, liminarmente, a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da ação visando à cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida em conformidade com o paradigma suscitado. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação, sustentando, em síntese, que o Estado do Tocantins “demonstrou a necessidade de limitação do período da condenação somente até 18.12.2012, tendo em vista que, a partir de 19.12.2012, entrara em vigência novo plano de carreiras para o Quadro de Saúde (Lei n. 2.670/12), que, por trazer vencimentos básicos superiores à simples incidência do ‘reajuste de 25%’ sobre as tabelas remuneratórias anteriormente vigentes, terminou por incorporá-lo” (doc. 25, p. 2). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado (doc. 29): 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA E MANTIDA PELO TJ/TO. AUMENTO REMUNERATÓRIO DE 25% DECORRENTE DAS LEIS ESTADUAIS NºS 1.868/2007 2.164/2009. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO (ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 2.670/2012, QUE REESTRUTUROU O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO QUADRO DA SAÚDE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NOS AUTOS DA ADI Nº 4.013-TO. DESCABIMENTO. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PRECEDENTE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 4.013, que porta a seguinte ementa: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS DA LEIS TOCANTINENSES NS. 1.855/2007 E 1.861/2007 REVOGADOS PELAS LEIS TOCANTINENSES NS. 1.866/2007 E 1.868/2007. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ARTS 5º, INC. XXXVI E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Ação conhecida quanto ao art. 2º da Lei n. 1.866/2007 e o art. 2º da Lei n. 1.868/2007. Ausência de impugnação específica dos outros dispositivos das leis. Arts. 3º e 4º da Lei n. 9.868/1999. 



    2. Diferença entre vigência de lei e efeitos financeiros decorrentes de sua disposição. Vigentes as normas concessivas de aumentos de vencimentos dos servidores públicos de Tocantins, os novos valores passaram a compor o patrimônio de bens jurídicos tutelados, na forma legal diferida a ser observada. 



    3. O aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio dos servidores teve no mês de janeiro de 2008 o prazo inicial para início de sua eficácia financeira. O termo fixado, a que se refere o § 2° do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, caracteriza a aquisição do direito e a proteção jurídica que lhe concede a Constituição da República. 



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.866/2007 e do art. 2º da Lei tocantinense n. 1.868/2007” (ADI 4.013, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2017).



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão alegadamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o acórdão reclamado não tem como fundamento o afastamento do reajuste de 25% pleiteado pelo reclamante, fundando-se, antes, na vigência da Lei 2.670/2012 que provocou a incorporação definitiva do referido reajuste às tabelas de vencimentos revogadas pela legislação anterior, consoante extrai-se do seguinte excerto do acórdão impugnado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. AUMENTO REMUNERATÓRIO DE 25% DECORRENTE DAS LEIS ESTADUAIS 1.868/2007 2.164/2009. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO. 



    1. A determinação embutida no dispositivo sentencial se refere ao pagamento das diferenças de reajuste salarial, com base nas disposições contidas no artigo 2º da Lei nº 2.164/2009, cujo cálculo deve observar a tabela da Lei nº 1.868/2007. 



    2. O artigo 2.º da Lei n.º 2.164/2009 prevê o aumento de 11,8034%, a partir de outubro de 2009, e de 11,8034%, a partir de agosto de 2010, devendo ser este o termo inicial do cálculos. 



    3. As Leis n.º 1.861/2007 e 1.868/2007 vigoraram até a data de 18/12/2012, quando foram revogadas pela Lei n.º 2.670/2012, que reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro da Saúde do Poder Executivo, devendo, portanto, ser este o termo final dos cálculos. 



    4. Não há que falar em simples imputação de percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos do agravante até a execução da sentença, uma vez que o cálculo de apuração deve levar em conta a sistemática de reajuste e a limitação temporal, especialmente diante da edição de nova legislação com aplicação da composição salarial. 



    5. Recurso não provido.” (doc. 10, p. 1 - grifei).



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da limitação temporal diante da edição de nova lei que reestruturou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro da Saúde do Poder Executivo, que não foi abordado no julgamento da ADI 4.013, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. Cito também precedente da Primeira Turma proferido em caso análogo ao dos autos: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 4.013. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto da ADI 4.013, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, é a inconstitucionalidade do art. 2º das Leis Estaduais 1.866/2007 e 1.868/2007 que teriam revogado o aumento de vencimento legalmente concedido pela Lei 1.861/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008. Distinto, portanto, da controvérsia sobre o reconhecimento de reajuste a partir do ingresso do servidor no cargo público até a data da implementação do plano de carreira dos servidores, nas hipóteses de expressa revogação das normas vigentes, respeitada a garantia de irredutibilidade nominal dos vencimentos. 2. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 60.955-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/9/2023).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente